Tribunal: TJBA
Processo: 8046017-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046017-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IDEALCAR LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

IMPETRADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIME SALGADO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESCLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DA LICITANTE VENCEDORA. RECLASSIFICAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. CERTIDÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DA AGERBA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Mandado de Segurança impetrado contra atos do Pregoeiro e do Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia que, após desclassificar a empresa CS BRASIL FROTAS S.A. em pregão eletrônico, declarou-a vencedora sem justificativa legal, apesar de ter apresentado documentação em desconformidade com o edital, incluindo documentos da matriz e da filial simultaneamente, certidão municipal vencida, ausência de certidão negativa de falência e de registro na AGERBA.

2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, impõe à Administração Pública e aos licitantes a estrita observância às regras previamente estabelecidas no edital, que constitui a lei interna da licitação.

3. Restou comprovado nos autos que a empresa CS BRASIL FROTAS S.A. foi desclassificada em 14/08/2023, conforme consta expressamente na Ata da Sessão, e posteriormente declarada vencedora em 18/08/2023, sem qualquer justificativa legal ou recurso que pudesse fundamentar tal modificação.

4. A apresentação simultânea de documentos da matriz e da filial viola o item 2, alíneas "a" e "b", da Parte II, Seção I do Edital, que estabelece que "se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz" ou "se a licitante for a filial, todos os documentos devem estar em nome da filial".

5. A utilização do Certificado de Registro Cadastral (CRC) não supre a irregularidade da documentação apresentada após a fase de lances, pois o edital, em seus itens 23 e 26, exige expressamente o envio dos documentos "exclusivamente via sistema eletrônico" e "concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos".

6. A ausência de registro na AGERBA, exigido pelas Leis Estaduais nº 6.654/94 e nº 11.378/09 e pelo Decreto nº 11.832/09 para prestação de serviços de transporte intermunicipal, constitui descumprimento da Cláusula Sétima, item XV do Edital, que obriga a contratada a "observar a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato".
5.

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8046017-40.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA e como Impetrados o PREGOEIRO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

(assinado

eletronicamente).

Desa.

Marielza

Brandão

Franco

Relatora